Tribunal: TJSP
Processo: 2044802-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Prematura a medida para a retirada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Prematura a medida para a retirada do nome do agravante do banco de dados Serasa Limpa Nome. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.